Tribunal: STF
Processo: ADI 4068
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 16 DA LEI N. 11.457/2007. CRIAÇÃO DA “SUPER-RECEITA”. COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇAO DA FASE DOIS DA “SUPER- RECEITA” COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI N. 11.457/2007. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO: NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.